Tribunal: TJES
Processo: 5000716-19.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000716-19.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA MARIA RIOS DE AMORIM

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000716-19.2024.8.08.0028

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: ELZA MARIA RIOS DE AMORIM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. IRREGULARIDADE NA CONSTATAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA AVALIAÇÃO TÉCNICA. NULIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora, declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9024704, reconheceu a inexistência do débito dele decorrente e condenou a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta a regularidade do procedimento administrativo, a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, requer a minoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento administrativo de constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica e a consequente exigibilidade do débito apurado; e (ii) analisar a configuração de dano moral em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige que, na hipótese de necessidade de retirada do medidor, a distribuidora comunique previamente o consumidor, com comprovação, sobre o local, data e horário da avaliação técnica, permitindo-lhe acompanhar o procedimento (art. 592, IV).

4. No caso concreto, a concessionária realizou a avaliação técnica do medidor sem a presença da consumidora, descumprindo a norma regulatória e violando os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, tornando inexigível a cobrança baseada no TOI.

5. O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, produzido unilateralmente, não é suficiente para comprovar irregularidade no consumo de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica com a participação do consumidor para validar eventual refaturamento.

6. A mera cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou negativação do nome do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJES.

7. Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais são rateadas entre as partes, e os honorários advocatícios são fixados sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma delas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento
:

1. O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não é suficiente para comprovar irregularidade no consumo, exigindo-se perícia técnica realizada com a participação do consumidor.

2. A cobrança indevida de valores, sem interrupção do fornecimento de energia ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 592; CPC, arts. 85, § 2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5000540-42.2020.8.08.0008, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28/11/2023; TJES, AC 0002935-49.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23/11/2023; TJES, AC 0004839-02.2020.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 11/10/2023; TJES, ApC 0009269-70.2019.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 31/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com vistas à reforma da r. sentença (ID 12800915) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade c/c indenizatória por danos morais”
ajuizada por
ELZA MARIA RIOS DE AMORIM
, julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar outrora deferida, para declarar a nulidade do TOI nº 9024704 e, consequentemente, reconhecer a inexistência do débito por este representado, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC.

Por fim, o comando sentencial condenou a requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, daquele mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (ID 12800917), a apelante, síntese, defende que sua atuação estaria em consonância com a norma da ANEEL, inexistindo irregularidade no processo administrativo em questão. No mais, defende que a ausência de ato ilícito de sua parte afasta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decerto que, caso seja essa mantida, o valor fixado pelo magistrado de origem deve ser minorado.

Por fim, em trato subsidiário, sustenta a necessária adequação de incidência de juros e correção monetária à Lei nº 14.905/24.

Contrarrazões apresentadas no ID 12800921, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela Apelante para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, referente ao
TOI n.
9024704, bem como na ocorrência de danos extrapatrimoniais.

Conforme exposto nos termos da sentença vergastada, em primeiro lugar, imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL n. 1.000/2021, vigente à época dos fatos, a qual estabelece o
regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Nos termos do art. 592 do referido ato normativo, caso seja constatada a necessidade de retirada do medidor, é dever da distribuidora comunicar o consumidor acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica, a fim de possibilitar o acompanhamento da diligência. Vejamos:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Sucede que,
no caso em apreço, ao
analisar o comunicado de substituição do medidor constante no ID 12800903 (fl. 03/04), verifiquei que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da Apelante, a fim de que fosse realizada análise técnica, agendada para o dia 02/08/2023.

Denota-se, ainda, conforme documento acostado no ID 12800902, que o relatório de avaliação técnica do medidor produzido pela recorrente, o qual indicou que o referido aparelho se encontrava com os lacres da tampa do aferidor violados, assim como com o disco arranhado por intervenção de terceiros, revela que a dita avaliação técnica foi realizada na data de 09/08/2023, sem a presença da consumidora apelada.

Ora, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica, violando o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, aplicáveis também no âmbito dos processos administrativos.

Nesse diapasão, já decidiu esta augusta Câmara Cível,
e.g.
:

APELAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI - É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE CONTESTAR O RESULTADO OU ACOMPANHAR A PRODUÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. REALIZAÇÃO EM DATA DIVERSA DA QUE FOI INFORMADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Não foi conferida oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica, que foi realizada em data diversa daquela que lhe foi informada.
[...](TJES. AC 5000540-42.2020.8.08.0008. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 28/11/2023)

[...]
a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados.
[...] (TJES. AC 0002935-49.2021.8.08.0011. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 23/11/2023)

Além disso, faz-se mister sublinhar que, de acordo com o entendimento amplamente difundido nesta Corte de Justiça,

“a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
(TJES. AC 0004839-02.2020.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 11/10/2023).

Dessarte, considerando que à consumidora não foi oportunizada efetiva participação no que tange à avaliação técnica realizada pela apelante, e não havendo prova submetida sob o crivo do contraditório capaz de elucidar a existência do direito de realização de cobrança complementar, refuta-se a tese de regularidade do débito atribuído à apelada.

É dizer: por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela recorrente a alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

Assim,
consigno que, sendo insubsistente o ato praticado pela concessionária quando da lavratura do TOI, não há como
invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a condenação sob exame.

Por outro lado, no que se refere ao pleito de condenação por danos morais, oportuno rememorar que estes só se verificam na eventualidade de determinado evento revelar-se capaz de trazer abalos à honra, subjetiva ou objetiva, no caso dos indivíduos.

Na hipótese, em que pese a alegação de que a conduta da parte requerida causou danos de ordem extrapatrimonial à consumidora, fato é que não há nos autos comprovação de que houve abalo à honra ou imagem da autora.

Consoante a jurisprudência do TJES, a cobrança indevida não configura, isoladamente, a ocorrência de dano moral, mormente quando não precedida de suspensão do fornecimento ou inscrição do consumidor em órgãos de proteção de crédito, como na situação vertente:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias 2. Assim, considerando que o termo foi lavrado de forma unilateral, não pode subsistir a cobrança oriunda de procedimento de verificação em que a participação do consumidor não foi oportunizada, não sendo o TOI suficiente, nesta hipótese, para configurar a irregularidade da conduta do usuário.
3. Em relação aos danos morais, todavia, não havendo provas da efetiva suspensão do fornecimento do serviço, trata-se de mera cobrança indevida, que por si só é incapaz de ensejar indenização por danos morais. Precedente do TJES.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 0009269-70.2019.8.08.0011, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 31/10/2022).

[...]
3. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 049190019247, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 01/04/2022).

[...]
V - Por outro lado, destaco que no presente caso apenas houve a cobrança indevida do valor apurado, mediante ato unilateral, o que a meu ver não enseja indenização por danos morais. Diante disso, cumpre-me dizer que não houve comprovação da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, tampouco negativação do nome do apelado consumidor nos cadastros de inadimplência SERASA e SPC. VI - Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já teve a oportunidade de se manifestar em diversos casos análogos ao presente, com posicionamento consolidado, no sentido de que a cobrança indevida de valores referentes ao faturamento dos serviços de energia elétrica enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre apelante e apelado
. VII - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n.º 049190019239, Relator Substituto: Getulio Marcos Pereira Neves, Quarta Câmara Cível, J 14/02/2022, DJ 03/03/2022).

Logo, ao meu ver, é indevida a compensação por danos morais pretendida.

Por todo o arrazoado,
conheço

do recurso de apelação

interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, e
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

Outrossim, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes (art. 85, §2º do CPC), qual seja: para a autora, o valor que deixou de pagar em virtude do reconhecimento da inexigibilidade dos débitos relacionados ao TOI
9024704
; e, para a ré, o importe que deixou de pagar a título de danos morais.

Diante dos elementos acostados aos autos, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da autora, consequentemente, determino o sobrestamento da exigibilidade de tais verbas sucumbenciais.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido em parte o recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/03/2025 às 15:45:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56138125032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto proferido.